Tribunal: TJBA
Processo: 8028124-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028124-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NIVALDO SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS, WAGNER VELOSO MARTINS

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM PRECEDENTES DO TRIBUNAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em razão do acórdão através do qual negou-se provimento a agravo de instrumento sobre contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. O embargante alega contradição do acórdão embargado com julgados anteriores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em casos análogos, sustentando identidade fática e jurídica entre os casos que justificaria solução uniforme.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, considerando a alegada divergência com precedentes do Tribunal.

III. Razões de decidir

4.
A contradição prevista no art. 1.022, II, do CPC refere-se à contradição interna da própria decisão, não se confundindo com eventual divergência jurisprudencial ou discordância em relação a precedentes do Tribunal.

5. O
distinguishing
foi legitimamente aplicado em razão das circunstâncias concretas específicas do caso, considerando que o agravante realizou sucessivas operações ao longo de aproximadamente cinco anos, precedidas de etapas de confirmação, reconhecimento biofacial e expressa aceitação dos termos contratuais.

6. O embargante é Primeiro Sargento da Polícia Militar, o que permite presumir grau de discernimento e capacidade para compreender as condições contratuais assumidas.

7. O acórdão embargado apresenta fundamentação internamente coerente, com perfeita harmonia entre as premissas fáticas, análise jurídica e conclusão, inexistindo contradição que justifique a pretensão dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, incs. I, II e III, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028124-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante NIVALDO SANTOS BARBOSA e como embargado BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08